Tribunal: STF
Processo: RE 79236
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. Recurso extraordinário em que o recorrente alega divergência entre o acórdão impugnado e o verbete 489 da Súmula. Discordância que se não acha demonstrada.
2. Reexame de prova. Inadmissível para o fim de se conhecer do recurso extraordinário.